Tribunal: TJSP
Processo: 2001507-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000142011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2001507-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é paciente ANDRE
SOTERIO MARTINS e Impetrante JULIO CESAR CAGLIUME.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001507-64.2020.8.26.0000 -Voto no 41908 – RELATOR – WALTER DA SILVA
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 41908
HABEAS CORPUS no 2001507-64.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Júlio Cesar Cagliume
PACIENTE: ANDRÉ SOTERIO MARTINS
COMARCA: Tatuí/SP.
O Dr. Júlio Cesar Cagliume, Advogado impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de ANDRÉ
SOTERIO MARTINS, no qual alega que seu paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito da Vara - Plantão da 22a Circunscrição Judiciária Itapetininga/SP.
Aduz o nobre impetrante que o paciente foi preso
em flagrante no dia 01/11/2019, juntamente com Juliano Miguel Sores, pela
hipotética prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006,
e que no dia 02/11/2019, no ato da audiência de custódia, a prisão foi
convertida em preventiva.
Sustenta a inconstitucionalidade do artigo 44 da
Lei 11.343/2006 e diz que a prisão preventiva decretada é irregular, uma
vez que a quantidade de droga supostamente encontrada com o acusado é
ínfima, 1,09 gramas, e que o argumento de que o suposto autor dos fatos é
reincidente específico não constitui fundamentação idônea para a
manutenção de sua segregação cautelar.
Invoca o Princípio da Presunção da Inocência e
entende que no caso telado cabe a aplicação de quaisquer das medidas
descritas no rol do art. 319 do Código de Processo Penal, afirmando que a
prisão empregada é desproporcional e desnecessária, sem contar que a
decisão que a decretou está carente de fundamentação.
Dentro desse contexto, requer a concessão da
ordem, precedida de liminar, para que seja revogada a prisão do paciente,
expedindo-se o competente alvará de soltura, adotando-se, ainda, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001507-64.2020.8.26.0000 -Voto no 41908 – RELATOR – WALTER DA SILVA
3
medida cautelar, uma das hipóteses mencionadas no art. 319 do Código de
Processo Penal.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 41/42).
Processada a ordem.
A autoridade coatora prestou informações de
praxe às fls. 45/46 e juntou documentos às fls. 47/72.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 75/77, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor
de ANDRÉ SOTERIO MARTINS, objetivando a revogação da prisão com a
consequente aplicação de quaisquer das outras possibilidades previstas no
rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
De acordo com as informações prestadas pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP, o
paciente foi preso em flagrante delito no dia 01/11/2019, porque, em tese,
cometeu o crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. No ato
da audiência de custódia a referida prisão foi convertida em preventiva. Em
29/11/2019 determinou-se a notificação do paciente e a defesa prévia foi
apresentada. A denúncia foi recebida em 15/01/2020, tendo sido designada
audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 05/02/2020.
Sem razão a insurgência do impetrante.
O paciente encontra-se preso preventivamente em
decorrência da hipotética prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei
no 11.343/2006. Nota-se que a decisão proferida pela autoridade coatora
restou devidamente fundamentada, fls. 32/35, e levou em consideração o
ato grave cometido pelo paciente, a necessidade de se garantir a ordem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001507-64.2020.8.26.0000 -Voto no 41908 – RELATOR – WALTER DA SILVA
4
pública e de se assegurar a aplicação da lei penal, cumprindo assim o
disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 312 e
315, do Código de Processo Penal.
Além disso, como é sabido, o juiz na condução do
processo, sendo autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem
melhor pode avaliar a conveniência e necessidade da prisão cautelar,
consoante orientação do Excelso Pretório, cuja revogação “somente é
possível em face de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que
importem em inequívoco desconcerto legal e refluente violação às garantias
individuais” (RT 490/310).
Conquanto a gravidade do delito de per si não
justifique a manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-se, sim,
necessária, não obstante à quantidade de entorpecentes, porque estamos
diante de reincidente específico, não havendo qualquer garantia de que ele
não voltará a delinquir ou de que não empregará fuga, sem contar a
necessidade de se garantir a ordem pública, que não pode se limitar a
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas deve também acautelar o
meio social, e, ainda, pela própria credibilidade da Justiça, vez que
cidadãos de bem devem ser resguardados pelo Estado, em seus interesses
sociais, notadamente, na preservação de sua segurança.
Com efeito, o delito imputado ao paciente, cuja
espécie e gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém
da criminalidade fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a
ordem pública e ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde
pública e a proliferação de diversos crimes reflexos deve merecer rigor na
análise de qualquer medida que antecipadamente o reintroduza ao convívio
social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001507-64.2020.8.26.0000 -Voto no 41908 – RELATOR – WALTER DA SILVA
5
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social e
convivência harmoniosa. Justamente nesse sentido, a prisão
preventiva do acusado é decretada para a garantia da ordem
pública quando houver o risco de que a tranquilidade social
será ameaçada pela prática de novos delitos. Assim,
majoritariamente, entende-se que o risco de reiteração
criminosa pelo agente é o fator que justifica a prisão com
base na ordem pública.1
No que tange à presunção de inocência, conforme
consignado na Súmula no 9, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
exigência da prisão processual não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência.
Assim, tem-se que:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que
ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as
conseqüências do seu reconhecimento para o réu; não
dispõe sobre a proibição da prisão em flagrante, sobre a
prisão preventiva nem sobre a execução provisória do
julgado penal condenatório, quando esgotados os recursos
ordinários. A prisão preventiva do réu, de natureza
processual, objetiva garantir a aplicação da lei penal e a
execução provisória do julgado, não dizendo respeito ao
reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da
Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar, tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que
dispõem sobre a prisão processual, inclusive para execução
provisória do julgado quando pendente recurso de índole
extraordinária, como o especial e o extraordinário (art. 27, 2o,
da Lei no 8.038/90. Precedentes” (HC 74.972-1-SP DJU de
20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão cautelar pode ser
decretada sempre que necessária, mesmo por cautela, não
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro:
Método, São Paulo, 2001, p. 262.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001507-64.2020.8.26.0000 -Voto no 41908 – RELATOR – WALTER DA SILVA
6
caracterizando
afronta
ao
princípio
constitucional
da
inocência” (RSTJ 117/482).2
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
verifica-se que estas não se mostram suficientes, adequadas e
proporcionais ao caso sub examine.
Assim, diante da inexistência de constrangimento
ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator
2 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.